Tribunal: TJES
Processo: 0000472-10.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-10.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA e outros

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, SALVO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3. O acórdão embargado analisou expressamente a conformidade do curso oferecido pela instituição de ensino, concluindo que apenas 45% do corpo docente possuía titulação de mestre ou doutor, afastando a alegação de erro material.

4. A responsabilidade objetiva da instituição de ensino foi expressamente reconhecida, sendo irrelevante o argumento de que a falha na certificação decorreu de ato exclusivo da SEDU.

5. A jurisprudência citada pela embargante não vincula automaticamente este órgão julgador, sendo possível a fixação de indenização conforme as particularidades do caso concreto.
Houve omissão quanto à aplicação da Taxa Selic na atualização da indenização, tema de ordem pública, devendo ser observada a nova redação do art. 406 do Código Civil, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

6. O acórdão embargado examinou a questão levantada pela candidata e concluiu que sua classificação em primeiro lugar gerava apenas expectativa de direito, não configurando erro ou omissão no julgamento.

7. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão quanto aos juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos opostos por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. para suprir a omissão com relação aos juros de mora e correção monetária nos termos retro e DESACOLHER os embargos de declaração opostos por DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. e
DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA
em face v. acórdão que negou provimento às apelações interpostas e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

As embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, requerendo o saneamento dos vícios apontados (ids. 11820342 e 11848667).

Contrarrazões conforme ids. 12190194 e 12221779.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000472-10.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA, EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A, DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. e
DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA
em face v. acórdão que negou provimento às apelações interpostas e manteve integralmente a sentença de primeiro grau.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Inicio pelos embargos opostos pela
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A.

Inicialmente, sustenta que houve erro material na titulação de duas professoras, erroneamente registradas como especialistas, quando na verdade possuíam título de mestras. Com essa correção, segundo ela, 55% (cinquenta e cinco) do corpo docente atenderia aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 01/01 e nº 01/07, afastando qualquer falha na prestação do serviço educacional.

Entretanto, não vislumbro qualquer omissão no acórdão quanto a esse ponto. O julgamento colegiado expressamente analisou a conformidade do curso oferecido pela embargante, concluindo que apenas 45% (quarenta e cinco por cento) dos professores possuíam titulação de mestre ou doutor.

Seguindo, a embargante sustenta que a SEDU não concedeu prazo para correção do certificado, enquanto teria permitido ajustes a outros candidatos, configurando um ato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o acórdão embargado expressamente reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição de ensino e concluiu que a falha na certificação foi determinante para a eliminação da candidata. A alegação de ato de terceiro não altera esse entendimento, pois o erro no certificado originou-se da própria embargante e o dever de prestar um serviço adequado e sem vícios é da instituição de ensino, independentemente da conduta da SEDU.

Com relação à alegação de que o acórdão deixou de considerar precedentes deste Tribunal, entendo que a jurisprudência citada pela embargante não vincula automaticamente este órgão julgador, sendo possível a fixação de indenização superior conforme as particularidades do caso concreto.

Por fim, a embargante alega que requereu expressamente na apelação a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização da indenização, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, e que o acórdão não se manifestou sobre esse pedido.

De fato, não houve manifestação expressa no acórdão quanto aos marcos temporais da indenização, a correção monetária e o índice aplicável.

Assim, considerando que o tema é de ordem pública, sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento. E, de acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
2
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem.

Portanto, acolho parcialmente os embargos opostos pela Instituição de Ensino para suprir a omissão nos temos retro.

Passo agora a analisar os embargos de declaração opostos por
DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA.

A autora, ora embargante, sustenta que o acórdão ignorou provas documentais e testemunhais que demonstram que ela teria sido contratada caso o certificado estivesse correto. Argumenta que o erro da instituição de ensino lhe privou da oportunidade concreta de assumir o cargo, o que justificaria a indenização por danos materiais.

Entretanto, o acórdão não ignorou esse aspecto. Pelo contrário, examinou expressamente a questão e concluiu que a classificação em primeiro lugar no certame gerava apenas expectativa de direito, e não um direito adquirido à contratação.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. para suprir a omissão
com relação aos juros de mora e correção monetária nos termos retro e
DESACOLHER os embargos de declaração opostos por
DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

2

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 22/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.